Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado. O autor alegou abusividade na taxa de juros aplicada, irregularidade na capitalização de juros e pleiteou indenização por danos morais e restituição de valores. O juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se houve abusividade na taxa de juros pactuada em contrato de empréstimo consignado; (ii) verificar a regularidade da capitalização de juros nos termos contratados; e (iii) avaliar a configuração de danos morais diante da conduta da instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade, salvo quando demonstrado desequilíbrio contratual significativo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ (REsp 1061530/RS e Súmula 382/STJ). No caso, o apelante não apresentou elementos concretos que justificassem a revisão dos juros pactuados.
4. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados após a edição da MP n.o 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. No caso, o contrato contém cláusula expressa sobre a periodicidade, estando de acordo com a jurisprudência consolidada (Súmulas 539 e 541/STJ).
5. Não restou configurada a ocorrência de danos morais, pois a conduta do banco apelado não implicou lesão aos direitos de personalidade do autor. Simples aborrecimentos oriundos da relação contratual não são suficientes para gerar indenização extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média do mercado não caracteriza abusividade, salvo prova de desequilíbrio contratual significativo.
2. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados após a edição da MP n.o 2.170-36/2001, desde que pactuada expressamente.
3. Simples aborrecimentos decorrentes de relação contratual não configuram dano moral.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inciso XXXV; CDC, art. 51, § 1o; Código Civil, art. 317; MP n.o 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 382, 539 e 541; REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009; AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 01/03/2018.